Tribunal: STJ
Processo: 0007553-59.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940958 - RJ (2025/0181666-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLA FABIANA CORREA CRESPO
AGRAVANTE
: CARLOS FREDERICO CORREA CRESPO
ADVOGADOS
: CARLOS LUCIANO BITTENCOURT RIBEIRO - RJ072172
CARLOS RIBEIRO JÚNIOR - RJ123951
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas no 7 e 83
do STJ.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que
a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e o art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ.
6. No caso, a agravante não impugnou de maneira específica e
suficiente os óbices levantados, inviabilizando o conhecimento
do agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50117518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ebadd9a4-8d1d-4390-af7b-1e50b5da9eb8

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ebadd9a4-8d1d-4390-af7b-1e50b5da9eb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940958 - RJ (2025/0181666-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLA FABIANA CORREA CRESPO
AGRAVANTE
: CARLOS FREDERICO CORREA CRESPO
ADVOGADOS
: CARLOS LUCIANO BITTENCOURT RIBEIRO - RJ072172
CARLOS RIBEIRO JÚNIOR - RJ123951
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas no 7 e 83
do STJ.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que
a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e o art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ.
6. No caso, a agravante não impugnou de maneira específica e
suficiente os óbices levantados, inviabilizando o conhecimento
do agravo.
Documento eletrônico VDA49843939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:37
Código de Controle do Documento: a70d3bdc-8d8e-47d9-85f4-9c3dd4599008

IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
O recurso especial foi inadmitido na origem pela incidência dos óbices
das Súmulas n.o 7 e 83 desta Corte.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do
art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49843939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:37
Código de Controle do Documento: a70d3bdc-8d8e-47d9-85f4-9c3dd4599008

Observa-se que, no presente caso, embora a agravante aponte os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitou-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não
se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que
inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49843939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:37
Código de Controle do Documento: a70d3bdc-8d8e-47d9-85f4-9c3dd4599008

1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ressalta-se que "Quando o recurso especial não for admitido pela
instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte" (AgInt no AREsp n. 2.728.453/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2024
13/11/2024
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:37
Código de Controle do Documento: a70d3bdc-8d8e-47d9-85f4-9c3dd4599008

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.940.958 / RJ
Número Registro: 2025/0181666-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055637420178190001
00075535920248190000
202524503951
55637420178190001
75535920248190000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA FABIANA CORREA CRESPO
AGRAVANTE : CARLOS FREDERICO CORREA CRESPO
ADVOGADOS : CARLOS LUCIANO BITTENCOURT RIBEIRO - RJ072172
CARLOS RIBEIRO JÚNIOR - RJ123951
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50098617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:05
Código de Controle do Documento: 9cb46a10-e26c-4aed-bc75-b7d1346e5a35

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:05
Código de Controle do Documento: 9cb46a10-e26c-4aed-bc75-b7d1346e5a35